Tribunal: TJES
Processo: 5001318-38.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001318-38.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER ANTONIO COSTA DE AGUIAR 11902262786 e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL FORMULADO INCORRETAMENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que declarou a nulidade dos autos de infração e das correspondentes certidões de dívida ativa. O primeiro embargante (requerente) alegou omissão quanto à apreciação de pedido de tutela de urgência recursal e solicitou a baixa de constrições e a expedição de certidão. O segundo embargante (requerido) sustentou que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição quanto à validade da requisição de informações bancárias por autoridade fazendária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar pedido de tutela antecipada recursal formulado pelo requerente; (ii) verificar se há omissão ou contradição quanto à fundamentação sobre a validade da requisição de informações bancárias pela autoridade fazendária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O pedido de tutela de urgência recursal não foi formalizado em petição autônoma, conforme exige o art. 1.012, § 3º, do CPC, razão pela qual não foi conhecido no julgamento anterior, inexistindo omissão a ser sanada.

5. Os embargos opostos pelo requerido visam à rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos embargos declaratórios.

6. O acórdão foi expresso ao reconhecer a validade da requisição de dados bancários pela autoridade fazendária, desde que observados os requisitos legais, especialmente a existência de processo administrativo, conforme art. 6º da LC nº 105/2001 e o entendimento do STF no Tema 225.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ambos os embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de petição autônoma inviabiliza a análise do pedido de tutela de urgência recursal, conforme art. 1.012, § 3º, do CPC.

2. A oposição de embargos com o objetivo de rediscutir matéria já decidida configura uso inadequado da via aclaratória.

3. A requisição de dados bancários por autoridade fazendária é válida desde que precedida de processo administrativo e observados os requisitos do art. 6º da LC nº 105/2001, conforme Tema 225 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher ambos os recursos de Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de embargos de declaração opostos por Wagner Antonio Costa de Aguiar (ID 12755543) e pelo Estado do Espírito Santo (ID 12962660) contra o acórdão de ID 12707731, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Wagner Antonio Costa de Aguiar para declarar a nulidade dos autos de infração nº 5.052.575-5 e 5.052.591-1, bem como de suas correlatas CDAs, e julgou prejudicado o apelo estatal.

Nas razões recursais de ID 12755543, o embargante Wagner Antonio Costa de Aguiar alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à determinação de oficiar ao Estado para efetuar a baixa das constrições e expedição de certidão negativa, pleitos que haviam sido formulados em sede de tutela de urgência na apelação.

Nas razões recursais de ID 12962660, o embargante Estado do Espírito Santo alega, em síntese, que o acórdão proferido está em dissonância com a tese firmada pelo STF na ADI nº 7276, que legitimou o compartilhamento sistêmico e automatizado de informações pelas administradoras de cartões com o Fisco Estadual, independentemente de prévia instauração de processo administrativo e de prévia notificação do contribuinte, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo não provimento dos recursos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios.

Primeiramente, quanto aos embargos de declaração opostos por Wagner Antonio Costa de Aguiar, a alegação de omissão no acórdão no que concerne à apreciação da tutela de urgência recursal não merece acolhimento.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal não foi formalizado em petição autônoma, evidenciando a inobservância da forma prevista no art. 1.012, § 3º, do CPC, o que obstou sua análise.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REQUERIMENTO NÃO FORMALIZADO EM PETIÇÃO AUTÔNOMA, MAS NO BOJO DAS PRÓPRIAS RAZÕES RECURSAIS. INOBSERVÂNCIA DE FORMA PREVISTA EM LEI (ARTIGO 1 .012, § 3º, E INCISOS DO CPC). NÃO CONHECIMENTO ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00373855520238160001 Curitiba, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 29/02/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - DIREITO À SAÚDE - CRIANÇA - MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS - INCLUSÃO DA UNIÃO - NÃO CABIMENTO - TEMA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO - TEMA 793. 1. O pedido de antecipação da tutela recursal em sede de apelação deve obedecer ao disposto no art. 1 .012, § 3º, do CPC, com apresentação em peça autônoma dirigida ao Relator do recurso ou ao Tribunal. 2.(...) (TJ-MG - Apelação Cível: 5010267-82.2022 .8.13.0471 1.0000 .23.346339-7/001, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 05/04/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024)

Ademais, as pretensões de baixa das constrições e expedição de certidão encontram-se afetas ao cumprimento do acórdão que declarou a nulidade dos autos de infração e das respectivas CDAs, devendo ser buscadas na via própria.

No que tange aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, verifica-se que a pretensão é de rediscussão do julgado, o que não é cabível nesta via recursal.

O acórdão embargado foi claro quanto à validade da requisição direta de informações bancárias pelas autoridades fazendárias, fazendo a ressalva quanto à necessidade de observância dos requisitos estampados no art. 6º da Lei Complementar Federal nº 105/2001. Dentre tais requisitos, está elencada a existência de processo administrativo prévio à requisição das informações sobre a movimentação financeira , conforme expressamente consignado no voto condutor, e em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 225/STF).

As peculiaridades do caso foram devidamente analisadas, com a conclusão de que afigurou-se indevido o início dos procedimentos fiscais já com a lavratura dos autos de infração impugnados na inicial.

Assim, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com Tema de Repercussão Geral nº 225/STF, sendo que a tese de distinção entre o art. 5º e o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e a aplicação da ADI nº 7276 do STF ao caso concreto, conforme defendido pelo embargante, busca infirmar o entendimento já esposado no acórdão a partir da análise do caso concreto, caracterizando mero inconformismo com a decisão desfavorável e tentativa de rediscutir a matéria de mérito já analisada, não sendo essa a finalidade dos aclaratórios.

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Diante do exposto,
rejeito ambos os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José
Bregunce
de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.